Tribunal: TJDFT
Processo: 0715986-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO DA CAUSA. APELAÇÃO CÍVEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. TEMA N.1234 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. MICOFENOLATO DE MOFETILA. REGISTRO NA ANVISA. DOENÇA GRAVE. TEMA 1234 DO STF E TEMA 106 DO STJ. IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. INEFICÁCIA DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS. COMPROVAÇÃO POR RELATÓRIO MÉDICO. INDICAÇÃO FAVORÁVEL EM NOTA TÉCNICA DO NATJUS. ESTUDOS CIENTÍFICOS FAVORÁVEIS. INCAPACIDADE DA PARTE EM ARCAR COM O CUSTO DO TRATAMENTO. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 1002 DO STF. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO.

i. Caso em exame

1. Trata-se na origem de ação de conhecimento, na qual a parte autora requereu provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação delhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento Micofenolato de Mofetila 500MG – medicamento não padronizado, cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o fornecimento do medicamento por seis meses, condicionando o fornecimento contínuo a sua necessidade, comprovada por relatório médico.

2. O Distrito Federal apresentou apelação. Arguiu, preliminarmente, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a União em razão do fato de a parte autora ter requerido fornecimento de medicamento não padronizado e, consequentemente, requereu o reconhecimento da competência da Justiça Federal para processar e julgar o presente processo. No mérito, pugnou pela improcedência do pedido da autora.

3. A defensoria Pública também apresentou apelação requerendo a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios.

ii. Questão em discussão

4. Há três questões em discussão: (i) definir a competência para processar e julgar os feitos em que se discute o fornecimento de medicamento não padronizado (uso off label); (ii) verificar a legalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de fornecimento do medicamento e se autora tem direito ao medicamento pleiteado; e, iii) saber se deve haver condenação em honorários em favor da Defensoria Pública do DF, a ser pago pelo Distrito Federal.

iii. Razões de Decidir.

5. De acordo com o decidido pelo STF no tema n. 1234, para fins de fixação de competência, as ações relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, como os de uso off label, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. Apesar de a parte autora ter requerido medicamento para uso off label, o custo anual do medicamento não supera o valor definido pelo STF, razão pela qual a competência é da Justiça Estadual. Preliminar Rejeitada.

6. O ato administrativo que negou o fornecimento do medicamento à parte autora foi devidamente motivado/justificado pelo fato de que o diagnóstico apresentado pela paciente (diagnóstico de esclerose sistêmica forma localizada, morfeia generalizada) não está contemplado dentre as condições especificadas para uso do medicamento pleiteado, conforme Protocolo Clínico do Ministério da Saúde, pelo que não há qualquer ilegalidade a ser declarada.

7. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados – como os requeridos para uso off label) demanda o preenchimento concomitante dos parâmetros definidos no tema n. 1234 do STF e 106 do STJ. Exige-se: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, baseado em evidências científicas, e a inexistência de outros fármacos com eficácia e fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e, c) registro do medicamento na ANVISA.

8. Se no caso concreto a parte autora preenche todos os requisitos para o recebimento do fármaco, havendo nos autos relatório médico circunstanciado, que atesta que os medicamentos existentes no SUS foram usados e não foram eficazes para o tratamento da doença da autora, corroborado por Nota Técnica do NATJUS, que mencionou os estudos científicos que fundamentam a ação, o medicamento tem registro na Anvisa e a parte autora comprovou não ter condições de arcar com os custos do medicamento, a sentença deve ser mantida.

9. Não pode o Estado se furtar de fornecer o medicamento, sob a alegação de se tratar de prescrição off label, quando não há outro fármaco disponível no SUS para tratar a doença que acomete a paciente e se comprovado pelo relatório médico que ele é essencial ao tratamento da parte.

10. O excelso Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, fixou a seguinte tese no Tema 1.002: "1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 10.1. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

IV. Dispositivo

11. Recurso do Distrito Federal Conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido.

Jurisprudência relevante citada: Tema 106 STJ; Tema 1002 STF; Tema 1234/ STF.